Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707396-79.2018.8.07.0003 RECORRENTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: RENATA BATISTA SIMOES, SEBASTIAO DIAS DE OLIVEIRA, J. L. B. D. O. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXPOSIÇÃO DE RISCO À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA DA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETRO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE DOS AUTORES. DESPROVIDO DA RÉ. 1. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 2. Conforme o art. 14, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços. A má prestação do serviço, da qual resulta na violação à saúde ou integridade física do consumidor configura o fato do serviço. 3. A disponibilização pelo fornecedor de caixas para transporte de mercadorias com substâncias tóxicas configura fato do serviço, cujo prejuízo resultante enseja no dever de indenizar os danos morais. 4. Cabível a elevação da compensação pelos danos imateriais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a criança e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada genitor, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as circunstâncias específicas do caso concreto. 5. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE DOS AUTORES. DESPROVIDO DA REQUERIDA. A recorrente alega violação aos artigos 945 do Código Civil, 13 do Código Penal e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou suficientemente demonstrada nos autos a inexistência de defeito na prestação do serviço e, de outro lado, que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva dos genitores da vítima, ora recorridos. Subsidiariamente, defende a tese de concorrência de culpas e pugna pelo redimensionamento do valor indenizatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 945 do Código Civil, 13 do Código Penal e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora concluiu no sentido de que “a tal conduta deliberada ou negligente figurou verdadeira disponibilização dessas embalagens aos clientes do supermercado e para utilizarem na acomodação de suas compras, o que implicou em falha grave na segurança na prestação do serviço. Por conta desse comportamento, colocou-se em risco a saúde e vida dos consumidores e, em particular, a integridade da criança que teve contato com os resíduos de soda cáustica remanescente na caixa de papelão e o levou à boca, colocando em risco sua saúde e integridade (...) Lado outro, ainda que indiscutível o dever de vigilância dos genitores para com os filhos infantes, não haveria como afastar a obrigação do fornecedor em zelar pela segurança do seu estabelecimento, porque a previsão do homem comum é para com o que possa normalmente acontecer e não com relação ao perigo decorrente da negligência ou imprudência patrocinada pelo fornecedor” (ID 17599428). Infirmar tais assertivas demandaria a nova apreciação dos fatos e das provas constantes dos autos. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1364641/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029